Tribunal: STF
Processo: AI 388076
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUTARQUIA.
IPTU. C.F., art. 150, VI, a. PROVA.
               I. - O acórdão entendeu que o ora agravante não faz jus à imunidade
prevista no art. 150, VI, a, da C.F., a partir do exame de matéria fática. Impossibilidade
do reexame de prova em sede extraordinária. Súmula 279-STF.
              II. - Agravo não provido.